Tribunal: TJSP
Processo: 2228880-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que restou comprovada, de forma suficiente, a situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228880-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LOPES &
CAPUANO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME, é agravada
MARLENE DE OLIVEIRA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228880-86.2020.8.26.0000 -Voto no 32024
2
Agravo de Instrumento no 2228880-86.2020.8.26.0000
Agravante: Lopes & Capuano Comércio de Ar Condicionado Ltda.
- Me
Agravada: Marlene de Oliveira Brito
Juiz: João Augusto Garcia
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Voto 32024

AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício
quando houver a efetiva comprovação, por parte
do requerente, de sua hipossuficiência financeira
Hipótese em que restou comprovada, de forma
suficiente, a situação financeira precária que
autoriza a concessão da benesse
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 228/233 dos autos de origem
que, na ação de indenização por danos morais1, ajuizada por
Marlene de Oliveira Brito em face de Lopes & Capuano
Comércio de Ar Condicionado Ltda. - Me, indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pela ré, ora agravante, concedendo o
prazo de 10 (dez) dias à parte demandada "para providenciar a
comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, neste momento processual apenas a taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de comunicação ao respectivo órgão de
1 Valor da causa: R$ 11.611,75, em julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228880-86.2020.8.26.0000 -Voto no 32024
3
classe, sem nova intimação (CPC/15, art. 290)." (sic)
Com pleito de efeito suspensivo,
sustenta a agravante, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo indeferiu o benefício
sem lhe dar qualquer possibilidade de comprovação, conforme
preceitua o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
No mérito, afirma, em síntese, que
faz jus ao benefício pretendido, pois a documentação que juntou
aos autos comprova que passa por situação financeira difícil, o
que lhe impossibilidade de arcar com os custos do processo.
Pede o provimento do recurso.
Recebido e processado o recurso,
na contraminuta, manifestou-se a agravada pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo
Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com
insuficiência de recursos para custear o processo tem direito à
gratuidade da justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
Consoante
se
verifica
da
documentação juntada aos autos, a agravante, pessoa jurídica de
pequeno porte, logrou demonstrar, de maneira suficiente, sua
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228880-86.2020.8.26.0000 -Voto no 32024
4
despesas processuais.
Embora continue ativa e atuante no
mercado, conforme se observa dos extratos bancários juntados,
apesar da extensa movimentação da conta, os valores
movimentados são baixos, indicando situação financeira não
favorável.
Trata-se de microempresa, cuja
prestação de serviço é realizada pelo próprio sócio.
Nessa conformidade, com todo o
respeito à decisão recorrida, pelos documentos examinados, a
agravante, no momento, faz jus ao benefício, cabendo registrar
que na hipótese de comprovação da modificação desse status, o
benefício poderá ser revogado a qualquer tempo.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita,
prejudicada a preliminar suscitada.
MARINO NETO
Relator